Tribunal: TJBA
Processo: 0000530-04.2011.8.05.0131
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000530-04.2011.8.05.0131

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COSME BERNARDO CAJAIBA

Advogado(s)
:
ALBERICO PEREIRA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE ITIRUCU

Advogado(s)
:
FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. FGTS. SALDO DE SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O Município interpôs agravo interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível interposta pelo autor.

2. A decisão agravada reformou parcialmente a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Itiruçu, para condenar o Município ao pagamento do saldo de salário e dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, respeitada a prescrição quinquenal, com correção pelo IPCA-E e, após a EC 113/2021, pela taxa SELIC.

3. O agravante sustentou, em síntese: (i) natureza jurídico-administrativa do vínculo, afastando o FGTS; (ii) inaplicabilidade do FGTS a servidores estatutários; (iii) ausência de prova do não pagamento do saldo salarial; (iv) equívoco na aplicação dos índices de correção monetária, que deveria ser o INPC.

4. A parte agravada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há três questões em discussão: (i) saber se a contratação temporária irregular permite o pagamento de FGTS; (ii) saber se o ônus da prova do saldo de salário devido recai exclusivamente sobre o trabalhador; (iii) saber se os índices de correção monetária aplicados estão em conformidade com a jurisprudência do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A jurisprudência do STF admite o pagamento de salários e FGTS em casos de contratação temporária irregular, com base no art. 19-A da Lei 8.036/1990, mesmo diante da nulidade do vínculo.

7. No julgamento do RE 596478, com repercussão geral, o STF firmou o entendimento de que a nulidade do vínculo não afasta o direito ao FGTS.

8. No RE 765320, a Corte reiterou que a contratação irregular gera direito ao salário e ao FGTS, reforçando a tese mesmo nos casos de sucessivas renovações e desvirtuamento do vínculo.

9. Quanto ao ônus da prova, aplica-se a teoria da distribuição dinâmica, impondo ao Município, que detém os documentos comprobatórios, o dever de demonstrar a quitação das verbas salariais.

10. A ausência de documentos pela Administração autoriza a presunção favorável ao trabalhador, sobretudo diante da hipossuficiência do contratado.

11. Sobre os índices de correção monetária, a decisão recorrida encontra respaldo no atual entendimento do STF, com aplicação do IPCA-E até a EC 113/2021 e, após, da SELIC, afastando-se a aplicação do INPC.

12. A jurisprudência do STF, no julgamento do RE 870947 (Tema 810), não impede essa conformação, sendo compatível com a disciplina trazida pela EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “É devida a condenação ao pagamento de FGTS e saldo de salário nos casos de contratação temporária irregular, reconhecida a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova e a incidência dos índices de correção monetária IPCA-E até a EC 113/2021 e, após, da SELIC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000530-04.2011.8.05.0131
, em que figuram como apelante
COSME BERNARDO CAJAIBA
e como apelada
MUNICIPIO DE ITIRUCU
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .